Tribunal: CARF
Processo: 10880.938454/2011-10
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RONEY SANDRO FREIRE CORREA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Primeira Câmara da Primeira Seção / Primeira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-04-27
Data de publicação: 2026-05-21

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10880.938454/2011-10
ACÓRDÃO
1101-002.153 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
27 de abril de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
ITAUSEG PARTICIPAÇÕES S.A.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2006
COMPENSAÇÃO. DIREITO CREDITÓRIO. DOCUMENTAÇÃO PROBATÓRIA.
APRESENTAÇÃO. REANÁLISE DO DIREITO CREDITÓRIO. RETENÇÃO NA
FONTE.
O contribuinte deve provar a liquidez e certeza do direito creditório
postulado, exceto nos casos de erro evidente, de fácil constatação. Uma
vez colacionados aos autos elementos probatórios suficientes e hábeis,
eventual equívoco, o qual deve ser analisado caso a caso, não pode figurar
como óbice ao direito creditório. Neste caso, o processo deve retornar à
Receita Federal para reanálise do direito creditório vindicado e emissão de
despacho decisório complementar.
A prova do tributo retido na fonte pode ser feita por documentos diversos
do comprovante de retenção emitido pela fonte pagadora e a Declaração
de Imposto de Renda Retido na Fonte (Dirf), tais como notas fiscais,
faturas, documentos contábeis acompanhados de extratos bancários que
demonstrem o valor recebido líquido do tributo retido. Devido a Dirf ser
uma obrigação acessória do contratante do serviço, pautar-se somente em
informações dessa declaração pode prejudicar o prestador do serviço,
porquanto o contratante pode descumprir tal obrigação acessória ou
cumpri-la de forma equivocada.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário, nos termos do voto do Relator.
Fl. 336
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-002.153 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.938454/2011-10
2

Sala de Sessões, em 27 de abril de 2026.

Assinado Digitalmente
Roney Sandro Freire Corrêa – Relator

Assinado Digitalmente
Efigênio de Freitas Júnior – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Roney Sandro Freire Corrêa,
Jeferson Teodorovicz, Edmilson Borges Gomes, Diljesse de Moura Pessoa de Vasconcelos Filho,
Rycardo Henrique Magalhaes de Oliveira e Efigênio de Freitas Júnior (Presidente).

RELATÓRIO
1. Trata-se de Recurso Voluntário em face da decisão da 3a Turma da
DRJ/Florianópolis, que, por unanimidade de votos, julgou improcedente a
Manifestação de Inconformidade interposta pelo contribuinte contra o
Despacho Decisório de e-fls. 49 a 55.
2. Por meio do PER/DCOMP no 13245.95472.1801808.1.3.02-0133, o contribuinte
ITAUSEG PARTICIPAÇÕES S.A pretendeu utilizar direito creditório referente ao
saldo negativo de IRPJ do período de 01/01/2006 a 31/12/2006, no montante
de R$ 39.072.163,16, que teria se formado a partir de retenções na fonte contra
o IRPJ devido de R$ 0,00.
3. Como resultado do processamento eletrônico do PER/DCOMP, do montante de
R$ 39.072.163,14, informado a título de retenções na fonte do imposto de
renda, a parcela de R$ 34.649.875,18 foi confirmada, restando uma divergência
de R$ 4.422.287,98, que se refletiu no reconhecimento do direito creditório, na
mesma medida inferior ao que fora pleiteado, conforme relatório de análise do
crédito:
Fl. 337
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-002.153 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.938454/2011-10
3

4. Diante do exposto, a DRJ identificou que o Banco Itaú S.A. - CNPJ no
60.701.190/0001-04, declarou na DIRF do ano-calendário de 2006, ter realizado
pagamentos de rendimentos tributáveis - cód. 3426 ("Rendimentos de capital,
aplicações financeiras de renda fixa, exceto fundos de investimento - PJ") ao
Itauseg Participações SA - CNPJ 07.256.507/0001-50 no montante de R$
45.849.987,55, com IRRF total de R$ 7.574.875,36, conforme tela a seguir obtida
no Sistema DIRF:

5. Na DIPJ do ano-calendário de 2006 - Ficha 54 - "Demonstrativo do Imposto de
Renda e CSLL Retidos na Fonte", consta que a Itauseg informou ter recebido da
fonte pagadora CNPJ no 60.701.190/0001-04 receitas de "Aplicações financeiras
de renda fixa" - cód. 3426 no montante de R$ 45.849.987,55 com IRRF total de
R$ 7.574.875,36, enquanto na DIPJ - Ficha 06A - Linha 21 - "Outras Receitas
Financeiras", foi oferecido à tributação o montante de R$ 19.082.563,82.
6. Dessa forma, o Despacho Decisório reconheceu o IRRF de R$ 3.152.587,38,
equivalente à 41,619% do total informado no PER/DCOMP de R$ 7.574.875,36,
na mesma proporção dos respectivos rendimentos que foram oferecidos à
tributação na DIPJ do ano-calendário de 2006.
Fl. 338
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-002.153 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.938454/2011-10
4
7. Irresignada, a recorrente infere que a tributação se deu pelo regime de
competência entre os anos-calendário 2004 a 2006 pelas pessoas jurídicas
sucedidas Intrag Part. Administração e Participações Ltda e Macaíba
Administração e Participações Ltda, conforme quadros abaixo:

8. Ademais, alega a recorrente que o crédito em discussão se originou de
aplicações financeiras em debêntures mantidas junto ao Itaú Unibanco S/A, que
ingressaram no seu Ativo Circulante em agosto de 2006 pelo valor de R$
236.494.710,98, após a ocorrência de eventos societários, gerando as receitas
supra informadas, apropriando-as, contabilizando-as e oferecendo-as a
tributação no curso do ano-calendário em que foram auferidas, assumindo que
a retenção ocorreu no momento do resgate.
9. Diante disso, dispõe que as receitas na Ficha 06A, Linha 21 da DIPJ no montante
de R$ 19.082.563,82, são às referidas receitas financeiras que ela teria oferecido
à tributação no ano-calendário de 2006, no valor de R$ 18.272.681,48, mais os
rendimentos de operações compromissadas no montante de R$ 809.882,34.
10. Já o valor de R$ 15.979.166,72, aduz que são receitas no período de setembro a
novembro de 2006, mês em que alega que houve o resgate parcial das
aplicações na importância de R$ 45.654.921,06.
11. Por fim, o contribuinte solicita a reforma da decisão proferida, com a
consequente homologação da restituição e compensação pretendidas.
12. É o relatório.

VOTO
Conselheiro Roney Sandro Freire Corrêa, Relator
Fl. 339
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-002.153 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.938454/2011-10
5
ADMISSIBILIDADE DO RECURSO VOLUNTÁRIO
13. O recurso voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos,
determinados pelo Decreto 70.235/72, portanto, dele eu conheço.
14. Conforme consta, a intimação foi enviada ao contribuinte no dia 03.05.2018
(quinta-feira).
15. Desta forma, é tempestivo o presente Recurso Voluntário protocolado em
01.06.2018, já que o prazo legal de 30 dias previsto no art. 33 do Decreto n.o
70.235/72 se encerraria em 03.06.2018.
MÉRITO
16. Diante dos fatos supra relatados, do montante total de R$ 39.072.163,14
informado a título de IRRF, a parcela de R$ 34.649.875,18 foi devidamente
confirmada, remanescendo divergência no valor de R$ 4.422.287,98, a qual
repercutiu no reconhecimento do direito creditório.
17. Não obstante, o contribuinte sustenta que os rendimentos tributáveis
declarados a menor na DIPJ referente ao ano-calendário de 2006 teriam sido
oferecidos à tributação, sob o regime de competência, nos anos-calendário de 2004
a 2006, pelas pessoas jurídicas sucedidas Intrag Participações (CNPJ no
52.637.139/0001-44) e Macaíba Administração e Participações (CNPJ no
07.256.518/0001-30), apresentando, para tanto, quadro-resumo contendo os
valores auferidos a título de aplicações, rendimentos e resgates, bem como o
correspondente IRRF.
18. Ante o exposto, e considerando as razões aduzidas — as quais não inovam em
relação àquelas já deduzidas na fase impugnatória —, adoto, como razão de decidir,
os mesmos fundamentos expendidos no julgamento de piso, consubstanciados, em
síntese, na insuficiência probatória, nos seguintes termos:
Não há como se atestar, com base em tais documentos, que parte das receitas
financeiras que foram oferecidos à tributação, inclusive em anos anteriores a
2006, pelas pessoas jurídicas Intrag Participações - CNPJ no 52.637.139/0001-44 e
Macaíba Administração e Participações - CNPJ no 07.256.518/0001-30,
efetivamente se refiram aos mesmos investimentos e fatos geradores dos
rendimentos que foram informados em DIRF do ano-calendário de 2006 pelo
Banco Itaú S.A - CNPJ 60.701.190/0001-04 como tendo sido pagos ao impugnante.
(grifo nosso)
19. Destaca-se, ademais, que o contribuinte, ao proceder ao cotejo entre os
registros contábeis e os documentos que deveriam lhes conferir lastro, limitou-se a
colacionar documentos de forma aleatória, sem promover a necessária
individualização dos registros a que se referem, tampouco estabelecer condições
suficientes para demonstrar a liquidez e a certeza do crédito alegado.
Fl. 340
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-002.153 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.938454/2011-10
6
20. Cumpre ressaltar, outrossim, que a ausência de apresentação dos comprovantes
de rendimentos não constitui condição sine qua non para a comprovação das
retenções sofridas, sendo admissível que tal demonstração se dê por outros meios
documentais, desde que hábeis e idôneos.
21. Tal entendimento encontra-se consolidado na Súmula CARF no 143, a qual
dispõe:
A prova do imposto de renda retido na fonte deduzido pelo beneficiário na
apuração do imposto de renda devido não se faz exclusivamente por meio do
comprovante de retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos
rendimentos.
22. Desse modo, resta evidenciado que o contribuinte não se desincumbiu do ônus
de comprovar a liquidez e a certeza do crédito tributário compensado, nos termos
do art. 170 do Código Tributário Nacional e do art. 373 do Código de Processo Civil,
razão pela qual deve ser mantida a decisão recorrida.
23. Considerando, ainda, que a autoridade fiscal já reconheceu o valor do IRRF
proporcionalmente aos respectivos rendimentos tributáveis declarados na DIPJ do
ano-calendário de 2006 da Itauseg Participações S.A., inexiste crédito
complementar a ser reconhecido.
DISPOSITIVO
24. Pelo exposto, oriento meu voto no sentido de negar provimento ao recurso
voluntário.
25. É como voto.
Assinado Digitalmente
Roney Sandro Freire Corrêa

Fl. 341
DF CARF MF
Original